Tribunal: STF
Processo: HC 97240
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
   INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 
   INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. 
   PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM 
   PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.	Em 
   sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de 
   suas razões perante esta Corte (art. 131, § 2º, do RISTF). 
   Precedentes.	
2. 	O simples pedido de reconsideração não 
   interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros 
   recursos cabíveis. Intempestividade do agravo regimental (MS 
   20.694- AgR, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 
   03.04.1987).
3. 	Além disso, vale frisar, que o rigor na 
   aplicação da Súmula nº 691/STF - segundo a qual "Não compete ao 
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado 
   contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 
   tribunal superior, indefere a liminar" - tem sido abrandado por 
   julgados desta Corte apenas em hipóteses excepcionais de 
   flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de 
   eficácia imediata. Nestes termos, enumero as decisões colegiadas: 
   HC nº 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 
   de 25.06.2004; HC nº 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. 
   Cezar Peluso, DJ de 1º.09.2006; e HC nº 88.229/SE, Rel. Min. 
   Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, julgado em 
   10.10.2006.
4. 	Contudo, in casu, não vislumbro a presença de 
   qualquer dos pressupostos que autorizam o afastamento da 
   orientação contida na Súmula n° 691, do STF.
5.  	O magistrado 
   de primeira instância fundamentou suficientemente a decisão, eis 
   que, diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a 
   decretação da custódia cautelar e sua manutenção se justificam 
   para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, nos 
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. 	No caso em 
   tela, os agravantes responderam quase a totalidade do processo 
   presos, tendo sido soltos com a superveniência de prova nova, 
   cuja credibilidade foi imediatamente afastada no curso da própria 
   ação penal. Nesse contexto, "pacífica a jurisprudência desta 
   Suprema Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso 
   preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em 
   liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos 
   da segregação cautelar" (HC 89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, 
   DJ 28-08-08).
7. 	Ante o exposto, não conheço do agravo 
   regimental.